Tribunal: TJMT
Processo: 1011572-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011572-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ABRAAO BARBOSA DE CASTRO NETO - CPF: 030.817.944-71 (RECORRENTE), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1011572-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1011572-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Abraão Barbosa de Castro Neto.

Recorrido:
Munícipio de Nova Mutum-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO SOBRE A MENOR REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade. O autor pleiteia que o percentual de 10% (dez por cento), reconhecido como devido em razão do grau médio de insalubridade, seja calculado sobre seu salário-base ou vencimento, e não sobre a menor remuneração do quadro de servidores do Município, como atualmente praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a utilização da menor remuneração do quadro de servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade pago a servidor público municipal, nos termos da legislação local, ou se tal base pode ser alterada pelo Poder Judiciário para incidir sobre o salário-base do servidor autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei Complementar n.o 014/2002, artigo 85-A, com redação da Lei Complementar n.o 72/2010) dispõe expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais.

4.

O servidor recorrente está sujeito ao regime jurídico estatutário municipal, motivo pelo qual a Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei federal n.o 12.740/2012 não se aplicam ao caso, prevalecendo a legislação local.

5.

A aplicação da norma municipal atende ao princípio da legalidade, não se verificando ilegalidade ou violação a direitos do servidor que justifique intervenção judicial para modificar a base de cálculo prevista em lei.

6.

A Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal impede ao Poder Judiciário substituir critério legal de cálculo de vantagens remuneratórias em hipóteses em que a base fixada por lei não tenha sido considerada inconstitucional.

7.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a legalidade da forma de cálculo adotada pelo Município de Nova Mutum-MT e a improcedência de pedidos que visem alterá-la judicialmente sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação, por legislação municipal, da menor remuneração do quadro de servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade.

2.

O servidor público estatutário está sujeito ao regime jurídico local, sendo inaplicáveis as normas celetistas relativas à base de cálculo de adicionais.

3.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir critério legal de cálculo de vantagem remuneratória quando este não foi declarado inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput e inciso X; Lei Complementar Municipal n.o 014/2002, artigo 85-A; Lei Complementar n.o 72/2010; Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1004418-48.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.03.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1006732-64.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.11.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1006057-04.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 06.11.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1006059-71.2022.8.11.0086, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1011572-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1011572-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Abraão Barbosa de Castro Neto.

Recorrido:
Munícipio de Nova Mutum-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Abraão Barbosa de Castro Neto.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
302550388
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

302550390
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais,
pugnando pelo recebimento do adicional de insalubridade sobre o seu salário-base ou vencimento e não sobre o menor subsídio do município recorrido.

Contrarrazões
(Id.

302550401
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1011572-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1011572-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Abraão Barbosa de Castro Neto.

Recorrido:
Munícipio de Nova Mutum-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Abraão Barbosa de Castro Neto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta pelo recorrente em face do
Munícipio de Nova Mutum-MT.

O autor alega que receber
adicional de insalubridade de 10% (dez por cento), por exercer atividade insalubre em grau médio. Todavia, salienta que o município recorrido efetua o pagamento tendo como base o menor subsídio municipal, o que entende ser ilegal. Sendo assim, objetiva que o cálculo seja realizado considerando o seu salário-base ou vencimento.

Em razão da sentença de improcedência, insurge-se o autor.

Entretanto, da análise dos autos, observa-se que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, pelo que se colige dos documentos juntados por ambas as partes, constata-se que
o ente público recorrido efetua o pagamento do percentual de 10% (dez por cento) a título de adicional de insalubridade, tendo como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 85-A da Lei Complementar Municipal n.o 014/2002, alterada pela Lei Complementar n.o 72/2010:

“Art. 85-A O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo

Parágrafo único. A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 72/2010)”.

Ressalta-se que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade.

Assim,
no caso dos autos, o cargo ocupado pela recorrente está regulamentado por legislação municipal própria, qual seja, a Lei Complementar n.o 14/2002
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Nova Mutum, acima mencionada.

Dessa forma,
observa-se que o recorrido paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Municipal n.o 014/2002, no percentual de 10% (dez por cento), a título de grau médio.

Assim, estando o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade dos valores pagos,
não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal
, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 –
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO
- AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10044184820228110086, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023).”

“SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – SERVIDOR VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DA CLT E DA LEI FEDERAL No 12.740/12 – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SUMULA VINCULANTE 4 STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

Não cabe ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal no 12.740/12 não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006732-64 .2022.8.11.0086, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO No 1006057-04.2022.8.11 .0086 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRECORRENTE: NOELI REGINA COSTA DARTORARECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MAJORAÇÃO PARA 20% INDEVIDA – LAUDO – GRAU MÉDIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Recorrente ajuizou ação de cobrança argumentando que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no valor de 20%, razão pela qual requer a majoração e o recebimento da diferença retroativa. 2 . Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT confeccionado pela empresa Ideal Segurança apurou que o Técnico em Enfermagem tem direito ao adicional de insalubridade grau médio. 3. Art. 85-A da Lei Complementar Municipal no 014/2022: “Artigo 85-A – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo . (Incluído pela LMC No 72 de2010)”4. Servidora já recebe o adicional de insalubridade de 10% referente ao grau médio.5. Inexistindo falta de proporcionalidade dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal .6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos . A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.8 . Recurso conhecido e improvido. 9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil . ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - RI: 10060570420228110086, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

O recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Entretanto, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade. In casu, verifica-se que o Município paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Municipal no 014/2002, no percentual de 10% (dez por cento), a título de grau médio, conforme o artigo 85-A.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10060597120228110086, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 22/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024)”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025